Tribunal: TJES
Processo: 5007173-80.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário; Gratificações da Lei 8.112/1990
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007173-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007173-80.2023.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE/
EXEQUENTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

RECORRIDO/
EXECUTADO
:

BENEDITO PEIXOTO SACRAMENTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
.
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANTIDA A GRATUIDADE. LITISCONSÓRCIO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. ART. 80 E 81 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO COM A TESE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrida e rejeitou o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, eis que o executado é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida no julgamento do recurso inominado que interpôs em fase de conhecimento.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita, porquanto o executado ocultou fontes de renda e possui capacidade de arcar com as custas e condenações do processo.

3.
Sobre o tema,
imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, do art. 99 do CPC, in verbis:

“
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

4
.
Com isso, a jurisprudência do C. STJ é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de hipossuficiência.

5
.
In casu
, acertada a sentença atacada, eis que a mera exibição de um contracheque, quando comparado com outros, não se revela suficientemente significativo para atestar a capacidade financeira do executado. Ademais, passaram-se apenas cinco meses desde a prolação do Acórdão no qual fora concedida a gratuidade judiciária e o
recorrente
não logrou êxito em comprovar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício ao
recorrido
, de forma que
inaplicável
o art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

6
.
Consigno, ainda, que a parte impugnou a gratuidade da justiça concedida na fase de conhecimento após o exaurimento desta etapa processual, ou seja,
inciada a
execução, assim,
deixou
de contestá-la quando oportuno – nas contrarrazões ao recurso inominado.

7
.
Por fim, em que pese o
recorrido
demandar a condenação do
recorrente
em litigância de má-fé, registro que, para que seja configurada, exige-se a comprovação inequívoca de dolo, de alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para alcançar objetivo ilícito, o que não restou demonstrado. A mera insatisfação com a tese jurídica defendida pela parte contrária não é suficiente para a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC. A referida condenação é medida excepcional e deve ser aplicada com cautela e, ausentes os pressupostos legais,
indefiro o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé.

8.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada,
inclusive
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
m

o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento
dos
honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor do débito exequendo
,
conforme prevê o

art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
.
Sem custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei n.º 9.974/2013.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)